Tribunal: TJMT
Processo: 0032414-33.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032414-33.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compromisso, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (APELANTE), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESPÓLIO DE DONATO DE SOUZA LIMA FILHO - CPF: 072.286.511-20 (APELADO), IAF AZAMOR BARBOSA - CPF: 682.387.702-20 (ADVOGADO), DELMA MAIA DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 734.534.711-72 (ADVOGADO), KESIO SAULO CARDOSO DE SOUZA LIMA - CPF: 015.661.161-98 (APELADO), MONICA MARIA TREVISANE LIU - CPF: 647.733.292-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), KESIO SAULO CARDOSO DE SOUZA LIMA - CPF: 015.661.161-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO
S
DE APEL
AÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PROCEDEN
CIA
–

PREJUDICIAL DE MÉRITO
–

PRESCRIÇÃO –
INTERRUP
ÇÃO DO PRAZO – ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO ESTADO DE MATO
GROSSO
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA
–
MORA NA ENTREGA DO BEM – CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA –
DANOS MORAIS DEVIDOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO –
RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – RECURSO
DA COHAUT

PROVIDO EM PARTE.

1.
Proposta ação coletiva versando sobre o mesmo objeto ora
abordado no presente recurso,
opera-se a interrupção da prescrição.

Nos termo
s
da
S
úmula 543 do STJ,
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a
imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmen
te, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

2.
Não havendo participação do Estado de Mato Grosso no empreendimento, ou mesmo contribuído para o desfecho do negócio jurídico, vez que não integrou a cadeia negocial que resultou na assinatura pel
o
comprador do contrato de adesão de unidade imobiliária, inexiste
m
motivos para responder solidariamente pela possível rescisão contratual e restituição de valores, restando evidente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

3.
Afastada a culpa d
o

comprador
e demonstrada a atuação ilícita da
vendedora
,
se mostra patente o
dano moral, sobretudo por
que
a retenção dos valores pagos, bem como a não entrega do imóvel, com paralisação das obras
por
08 (oito) anos,
longe de tratar-se de mero aborrecimento, configura iniludível dano moral, sobretudo diante da homérica frustração das justas expectativas nutridas pel
o autor
.

4. Aferida a ocorrência de dano moral e a sua correta quantificação, não há falar em exclusão ou redução do valor fixado.

5. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros moratórios incidem desde a citação (art. 405 do CC).

6. Recurso de apelação do Estado de Mato Grosso provido e
r
ecurso de apelação da
COHAUT provido em
parte.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUTe ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença que julgou parcialmente
a
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais

proposta pelo
ESPÓLIO DE DONATO DE SOUZA LIMA FILHO

para
condenar solidariamente
os requeridos a restituírem o valor das prestações efetivamente pagas pelo autor, no valor de R$ 194.057,68 (cento e noventa e quatro mil e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos), corrigido monetariamente pelo índice estabelecido no contrato, qual seja, INCC.

Condenou os requeridos a
o pagamento de 10% do montante da restituição, a título de perdas e danos.

Condeno
u
, ainda, ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice IPCA-E (tema 810/STF) a partir da sentença (Súmula 362 do STJ), além das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

Nas suas razões
, sustenta a ré/apelante
COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT

a
prescrição como prejudicial de mérito, afirmando que embora o juízo de 1o grau tenha considerado que a propositura de uma Ação Civil Pública pelo Ministério Público, em 2005, tenha interrompido a prescrição, o contrato em questão foi firmado com previsão de entrega em 120 meses a partir de dezembro de 1994, ou seja, o prazo final para a entrega seria dezembro de 2004.

No mérito, afirma que a condenação da ré/apelante
COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUT
Ô
NOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA

-

COHAUT
inclui a restituição de R$ 194.057,68 corrigido monetariamente, contudo, é necessário distinguir correção monetária e juros de mora.

A
lega que a
correção monetária visa preservar o valor real da moeda, ajustando-o conforme a inflação, de modo a evitar a perda do poder aquisitivo ao longo do tempo. Já os juros de mora têm caráter punitivo e compensatório, aplicando-se em situações de inadimplemento, para compensar o credor pelo atraso no cumprimento da obrigação.

Defende que
a restituição dos valores
deve ser corrigid
a monetariamente desde o desembolso, para que se mantenha o valor real da quantia paga. Contudo,
os juros de mora são devidos
a partir da constituição em mora do devedor, que, no caso em tela, ocorre com a citação válida no processo.

Ressalta que a indenização por danos morais deve ser revista, considerando que a configuração do dano moral exige a comprovação de efetivo abalo psicológico ou emocional, o que não foi suficientemente demonstrado nos autos. A mera frustração decorrente do descumprimento contratual, embora reprovável, não é suficiente para caracterizar o dano moral.

Afirma, ainda, que o valor arbitrado a título de
danos morais, no valor de R$ 10
.000,00, não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requereu
a reforma d
a sentença para reconhecer a prescrição da pre
tensão do autor, considerando que o prazo de dez anos para a propositura da ação já havia transcorrido antes do ajuizamento da demanda.

Alternativamente,
requereu o redimensionamento da condenação, excluindo os juros de mora incluídos indevidamente na petição inicial e na sentença. Por fim, requereu a exclusão da condenação por danos morais.

O réu/apelante
ESTADO DE MATO GROSSO

na
s
suas razões alega sua ilegitimidade passiva, afirmando que foi incluído indevidamente na lide, com base em uma responsabilidade solidária que não
se configura presente nos autos, pois decorre
u
de denúncia à lide.

Argumenta que o fato do bem comercializado pertencer à extinta COHAB não torna o Estado de Mato Grosso responsável por um contrato do qual não participou.

A
rgui
também a preliminar de prescrição, afirmando que a interrupção do prazo prescricional pela propositura da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público é inaplicável ao caso dos autos.

Ressalta a necessidade de redução do
quantum
indenizatório a título de danos
morais, pois o valor arbitrado pelo juízo monocrático extrapola os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

Salienta que a indenização em 10% sobre o valor a ser restituído a título de perdas e danos se revela excessivo, visto que o dano suportado pelo apelado está integralmente coberto pela devolução do valor do contrato.

Aduz que, quanto aos juros e correção monetária, o adimplemento de valores deverá obedecer às disposições recentemente instituídas pela EC no 113 de 08 de dezembro de 2021.

Por fim, afirma que a sentença merece reforma quanto ao percentual dos honorários advocatícios, p
ois como o valor não é líquido,
deve ser obser
vado os percentuais previstos no art. 85,
§
3o, do CPC/15.

Requereu o provimento do recurso e a reforma da r. sentença.

O autor/apelado
ESPÓLIO DE DONATO DE SOUZA LIMA FILHO
, contrarrazoou (ID. 281171892), requerendo o desprovimento dos apelos e a manutenção da r. sentença.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais
, decorrente do descumprimento de contrato firmado entre
a ré
COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUT
Ô
NOMA DO ESTADO
DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT
e o autor
ESPÓLIO DE DONATO DE SOUZA LIMA FILHO
.

O autor alegou que adquiriu uma unidade habitacional no empreendimento "Morada do Ouro II", com expectativa de entrega em um prazo de 120 meses, contados a partir do início das obras, que estava previsto para dezembro de 1994. No entanto, as obras foram paralisadas por mais de oito anos, e a entrega das unidades não ocorreu conforme o acordado, gerando frustração e prejuízos ao autor.

Diante da situação, o autor ajuizou a ação, buscando a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

O pedido foi fundamentado na falha na prestação de serviços da COOPERATIVA, que não cumpriu com a entrega do imóvel no prazo estipulado, o que configurou a res
ponsabilidade civil da empresa.

O autor também argumentou que a cláusula contratual que transferia a obrigação de pagar a comissão de corretagem ao consumidor era abusiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Durante o trâmite processual, a parte requerida apresentou defesa, alegando a prescrição da pretensão do autor,
sustentando que o prazo para ajuizar a ação seria de dez anos, contados
do inadimplemento contratual.

No entanto, o juiz considerou que a propositura de uma Ação Civil Pública pelo Ministério Público, em 2005, interrompeu o prazo
prescricional, uma vez que as questões discutidas na ação coletiva eram
as mesmas que estavam sendo abordadas na demanda individual.

O juiz, ao analisar as provas apresentadas, constatou que a obra estava apenas 90% concluída e que a entrega das unidades habitacionais não havia sido realizada conforme o contrato. Além disso, ficou evidenciado que a construtora não havia cumprido as obrigações assumidas, o que gerou danos ao autor, tanto materiais quanto morais. O juiz reconheceu a falha na prestação do serviço e a necessidade de indenização.

Na sentença, o magistrado condenou a COAUT a restituir ao autor o valor de R$ 194.057,68, corrigido monetariamente, além de fixar a indenização por danos morais em R$ 10.000,00, também corrigidos pelo IPCA-E.

Por fim, a sentença determinou que a restituição dos valores pagos deveria ocorrer de forma imediata, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que, em casos de rescisão contratual por culpa do promitente vendedor, a devolução deve ser integral.
O
juiz também estabeleceu a responsabilidade solidária do Estado, considerando a eventual ausência de patrimônio da construtora para ressarcir o autor.

Contra a referida sentença, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

O
s
recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

Da prejudicial de mérito - Prescrição

Nas suas razões, sustenta
m os
ré
us
/apelante
s
a prescrição como prejudicial de mérito, afirmando que embora o juízo de 1o grau tenha considerado que a propositura de uma Ação Civil Pública pelo Ministério Público, em 2005, tenha interrompido a prescrição, o contrato em questão foi firmado com previsão de entrega em 120 meses a partir de dezembro de 1994, ou seja, o prazo final para a entrega seria dezembro de 2004.

Afirmaram também
que a interrupção do prazo prescricional pela propositura da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público é inaplicável ao caso dos autos.

As alegações dos réus/apelantes não procedem, haja vista que como
bem
anotado pelo juízo
a quo
,

não se operou a prescrição

no caso em comento porquanto o curso do lapso prescricional foi interrompido pela interposição de ação coletiva atinente ao mesmo

objeto,
in
verbis
:

No que tange à prescrição, tem-se que o prazo prescricional para ajuizar ação contra construtora por atraso na entrega de imóvel é de dez anos, pois se trata de descumprimento contratual, o que garante a aplicação do artigo 205 do Código Civil. O entendimento é da 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
NoS
5 E 7/STJ.

(...)

2. A pretensão indenizatória nascida do inadimplemento contratual obedece ao prazo de prescrição decenal (art. 205 do CC), dada a natureza obrigacional e pessoal da relação e a inexistência de prazo específico. Precedentes. 3. Tendo a Corte de origem concluído, à luz da prova dos autos, no sentido da configuração da responsabilidade da recorrente e do índice de correção monetária aplicável à espécie, inviável a inversão do julgado, por força das Súmulas
nos
5 e 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido."(
AgRg
no REsp n. 1.384.376/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
de 2/2/2016.)

Compulsando os autos verifico que o autor recebeu o termo de quitação na data de 27.07.2005. Os pagamentos são comprovados por meio de recibos acostados aos autos.

Por outro lado, a Ação Civil Pública n. 31334-73.2005.811.0041, Código: 223665 ajuizada pelo Ministério Público Estadual foi proposta em 23/09/2005 em face dos requeridos, onde a questão da irregularidade do loteamento em destaque mediante parcelamento do solo de forma ilegal foi discutida, requerendo o Parquet a indenização dos eventuais prejuízos morais e materiais dos participantes da relação jurídica em face da requerida.

Considerando-se a propositura da referida ação
onde
foram discutidas as questões também abordas na presente demanda, entendo pela interrupção da prescrição diante do ajuizamento da ação coletiva.

Ademais, não há provas acerca do trânsito em julgado da referida ACP, razão pela qual afasto a questão do prazo prescricional, que só retomará o seu curso após o trânsito em julgado da demanda em menção, permanecendo, assim, hígida a pretensão de rescisão contratual e seus consectários.

Nesse sentido colaciono jurisprudência o STJ,
in
verbis
:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DA AÇÃO INDIVIDUAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECONTAGEM DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. 1. Inicialmente, constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, evidenciando que o cálculo deve ser perpetrado na execução do decisum, posterior ao trânsito em julgado, razão pela qual não serve a sentença condenatória para limitar o percentual condenatório, visto que ele deve ser calculado, com observância do contraditório, na atividade de execução. 2. Outrossim, extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de que o ajuizamento da ação coletiva interrompe o prazo para ajuizamento de ações individuais. 3. No que se refere ao recomeço do prazo prescricional, o decisum vergastado também está em conformidade com o posicionamento do STJ, no sentido
de que o prazo prescricional só se reinicia a partir do trânsito em julgado da ação coletiva, ressaltando-se que, in
casu
, segundo o Tribunal de origem, a Ação Civil Pública ainda não transitou em julgado (fl. 203/e-STJ), razão pela qual nem sequer se reiniciou a contagem do prazo prescricional. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e nessa parte não provido. (STJ - REsp: 1725063 RJ 2018/0017292-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/11/2018)

Afasto, portanto, a prejudicial de mérito.

Da ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso

O réu/apelante
ESTADO DE MATO GROSSO

nas suas razões
,
alega sua ilegitimidade passiva, afirmando que foi incluído indevidamente na lide, com base em uma responsabilidade solidária que não se configura presente nos autos, pois decorrer de denúncia à lide.

Argumenta que o fato d
e
o bem comercializado pertencer à extinta COHAB não torna o Estado de Mato Grosso responsável por um contrato do qual não participou.

Da análise dos documentos colacionados aos autos, especificamente da cópia do contrato de adesão estabelecido entre as partes, ora litigantes, extrai-se da Cláusula Primeira que a empresa COHAUT assumiu a responsabilidade jurídica pela execução e viabilidade das obras, bem como assinou os termos da avença, inclusive se envolvendo na fase de fiscalização e medição das obras. Senão vejamos:

O objeto do presente Contrato é o acesso do Cooperado à Moradia Própria pelo esforço comum dele próprio, dos demais cooperados e da COAUT, na qualidade de Agente promotor, na viabilização da construção do empreendimento denominado Morada do Ouro II, nesta Capital, desde o seu
inicio
até a conclusão e entrega da última unidade habitacional envolvendo as fases de fiscalização e mediação das obras, destinação e desligamento das unidades habitacionais concluídas, serviço social e desenvolvimento comunitário com base nos Estatutos Sociais da COAUT.
ID. 281171851(fl. 22
)

Dessa forma, é pertinente atentar-s
e para o fato de que a ré/apelante COHAUT
se comprometeu a promover a venda e administração do empreendimento imobiliário, contratar, supervisionar e administrar as unidades vendidas, assumindo, assim, a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações resultantes do contrato celebrado.

Assim, não há que se falar em obrigação do Estado de Mato Grosso em arcar com a obrigação do
s valores percebidos do autor/apelante
, pelo fato dela ser a sucessora da extinta COHAB.

Nesse contexto, não se mostra necessária a inclusão no polo passivo da presente demanda de quem não participou da relação contratua
l.

Ademais,
o parágrafo segundo da cl
á
usula

no
n
a prevê o direito de restituição integral das prestações já quitadas, inclusive com o acréscimo de juros
,
in
verbis
:

Resta evidente, portanto, que o encargo de restituição das parcelas pagas, bem como por eventuais danos na prestação do serviço contratado, é de exclusiva e inteira responsabilidade da ré/apelante COHAUT
, n
ão havendo respaldo legal para responsabilizar o Estado de Mato Grosso, até porque aludida responsabilização não consta das obrigações contratuais.

Assim, se o Estado de Mato Grosso não participou do empreendimento ou mesmo contribuiu para o desfecho do negócio jurídico, vez que, não integrou a cadeia negocial que resultou na
assinatura pela compradora, ora autor/apelado
, do contrato de adesão de unidade imobiliária, inexistem motivos para responder solidariamente pela possível rescisão contratual e restituição de valores.

Nesse sentido colaciono jurisprudência des
te Tribunal
,
vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPREENDIMENTO HABITACIONAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL –– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo participação do Estado de Mato Grosso no empreendimento, ou mesmo contribuído para o desfecho do negócio jurídico, vez que, não integrou a cadeia negocial que resultou na assinatura pela compradora do contrato de adesão de unidade imobiliária, inexiste motivos para responder solidariamente pela possível rescisão contratual e restituição de valores, restando evidente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. (N.U 0100729-32.2015.8.11.
0000, VANDYMARA
G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/08/2016,
Publicado
no DJE 12/08/2016)

Desta feita,
acolho
a preliminar de ilegitimidade arguida pelo Estado d
e Mato, para excluí-lo da lide.

No mérito

Ao ser julgada ACP outrora mencionada, pontuou-se, no que importa à presente lide, que:

“O empreendimento habitacional denominado “Morada do Ouro II”, a ser edificado no imóvel anteriormente pertencente a COHAB-MT, previa a construção de 1.883
unidades habitacionais, divididas entre casas e apartamentos, além da respectiva infraestrutura básica.
O prazo para entrega das unidades era de cento e vinte (120) meses, contados a partir do início das obras, previsto para o mês de dezembro de 1994 (cláusula quarta do contrato de adesão juntado às fls. 28/37). Não obstante o prazo fixado, os requeridos alienaram os imóveis, deixando, todavia, de entregá-los no tempo e modo esperado. Aliás, não há dúvidas que as obras estavam paralisadas há mais de oito (08) anos, antes da propositura desta ação
. Observo, todavia, que o empreendimento
encontra-se
90% (noventa por cento) concluído, informação trazida pela requerida COAUT, que afirmou também, que o restante será finalizado no prazo de doze (12) meses (fls. 1.569/1.579). Tal informação foi corroborada pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, conforme Ofício no 053/2017/GS/SMOP, juntado às fls. 1.674/1.677 e parecer jurídico de fls.1.703/1.707. O requerido Estado de Mato Grosso informou o cumprimento da liminar e a regularização dos imóveis junto ao Cartório de Registros de Imóveis (fl.1.200)

Quanto às irregularidades apontadas na inicial, consigno que os loteamentos de unidades imobiliárias devem observar também os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor,
restando evidente que o atraso na entrega do imóvel, ou sua entrega de maneira diversa do contrato, implica em prejuízos aos adquirentes e aos eventuais futuros compradores.
O Código de Defesa do Consumidor integra o sistema processual coletivo, trazendo avanços legislativo se instrumentos processuais que viabilizam a tutela dos direitos dos
vulneráveis. Nesse raciocínio, não há como fugir à aplicação das normas consumeristas, mormente as que vedam práticas abusivas por parte do fornecedor, em detrimento aos interesses individuais homogêneos dos compradores, no caso dos consumidores que adquiriam os imóveis do empreendimento "Morada do Ouro II".
Percebe-se que, no presente caso, centenas de consumidores foram prejudicados, uma vez que adquiriram imóveis junto à requerida COAUT, com a expectativa de serem contemplados no prazo de cento e vinte (120) meses, o que não ocorreu.
Assim, para efetivação das obrigações a serem cumpridas pelos requeridos, entendo necessária a determinação para que estes concluam as obras de infraestrutura e entreguem todas as unidades negociadas e não rescindidas, até o mês de dezembro de 2018, prazo este que foi estipulado pela própria requerida COAUT-MT, quando noticiou a alienação de fração do loteamento à construtora MRV Engenharia. Quanto à informação nos autos de que a empresa MRV Engenharia se encarregaria do término das obras e da sua regularização, tal fato não retira em nenhuma hipótese, a responsabilidade da própria empresa COAUT ou do Estado de Mato Grosso, como já explicitado. Ou seja, a obrigação da entrega
da
s
obras e
infraestutra
,
nos
temos pactuados em contrato permanecerá com as requeridas. (...)(id 18658054 - Pág. 6)
(Negritei)

Como bem se divisa, ainda no longínquo ano de 2000 a
a
pelante já se encontrava em dificuldades de concluir as obras que se encontravam completamente paralisadas, situação que perdurou pelo
irrazoável

lapso de 08 (oito) anos,

sendo que as obras, ao que consta, ainda não haviam

sido concluídas até o ano de 2018.

Dest
arte, forçoso concluir que, ao tempo em que a
r
ecorrida cessou o pagamento das prestações, a
r
ecorrente não estava cumprindo suas obrigações,

deixando de edificar a obra contratada, de modo que a cessação

do pagamento, longe de traduzir inadimplência,

configurou verdadeira rescisão

legítima,

calcada na
exceptio
non
adimpleti

contractus
.

No ponto, calha anotar que, nos
termo
s
da súmula 543 do STJ
“na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Nessa tessitura, não prosperam as alegações da
r
ecorrente de que a rescisão contratual

teria ocorrido por culpa exclusiva,

ou mesmo

com a concorrência

de culpa da
r
ecorrida.

Afastada a culpa d
o

r
ecorrid
o
e demonstrada a atuação ilícita da
r
ecorrente,
se mostra patente o
dano moral,

sobretudo
porqu
e
a retenção dos valores pagos pel
o

r
ecorrid
o
,

bem como a não entrega do imóvel, com paralisação

das obras por
08 (oito) anos
, longe de tratar-se de mero aborrecimento, configura iniludível dano moral, sobretudo diante da homérica frustração das justas expectativas

nutridas pel
o

autor
.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais,

visando impedir

reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, não se pode olvidar que o valor

fixado deverá servir

de forma a impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza perante outros consumidores, além de gerar a efetiva compensação do prejuízo suportado, razão pela qual
o valor fixado na sentença de
R$10.000,00 (dez
mil reais) bem reflete a situação apresentada.

Dos juros e da correção monetária

A ré/apelante
COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUT
Ô
NOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT
afirma que a condenação

inclui a restituição do valor de R$ 194.057,68
(cento e noventa e quatro mil cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos)
corrigido
s
monetariamente, contudo, é necessário distinguir correção monetária e juros de mora.

A correção monetária visa preservar o valor real da moeda, ajustando-o conforme a inflação, de modo a evitar a perda do poder aquisitivo ao longo do tempo. Já os juros de mora têm caráter punitivo e compensatório, aplicando-se em situações de inadimplemento, para compensar o credor pelo atraso no cumprimento da obrigação.

No presente caso, a restituição dos valores pagos pelo autor deve ser corrigida monetariamente desde o desembolso, para que se mantenha o valor real da quantia paga.

Contudo,
os
juros de mora são devidos a partir da constituição em mora do devedor, que, no caso em tela, ocorre com a citação válida no processo.

No ponto, assiste razão à ré/apelante
COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ES
TADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT
.

Em se tratando de ilícito decorrente de relação contratual previamente estabelecida entre as partes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do art.
405
do
Código Civil
.

No caso
em análise
, o dever de ressarcir os danos patrimoniais exsurgiu justamente de responsabilidade civil contratual, relativa ao descumpr
imento de deveres pela ré/apelante
COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ES
TADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT

quando da prestação do
serviço.

Assim, sendo necessária a interpelação do devedor para o adimplemento dos valores devidos a título de indenização por descumprimento do contrato, o termo inicial dos juros de mora é precisamente a data da citação, momento em que o devedor teve ciência inequívoca do inadimplemento da obrigação.

Diante do exposto,

dou provimento
ao recurso de apelação
do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para julgar extinta a ação em razão da sua ilegitimidade passiva,
nos termos do
art.

485, VI, do CPC/15, condenando
o autor/apelado ao pagamento de
10
% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, respeitada eventual gratuidade judiciária
.

Dou provimento
em parte ao recurso de apelação
da requerida
para modificar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a restituição dos valores pagos, determinando o acréscimo a partir da citação, no mais, persiste a sentença tal como lançada.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025